Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA DEFENSIVA. ENFRENTAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissões.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu inviável a concessão da medida pleiteada no recurso, por considerar indispensável a adequada definição da universalidade de bens constituída pelas partes durante a vigência do matrimônio, quando só então será possível aferir se a recorrente possui direito a eventual partilha dos valores recebidos pelo ora embargado em sede de reclamação trabalhista.
5. Restou assentado no julgamento que a definição da natureza de tais verbas, mormente o período em que constituídas, é indispensável para que a recorrente possa, eventualmente, reivindicar uma parte dos valores. 5.1. Apenas no bojo da dilação probatória será possível estabelecer se os valores reclamados na ação dizem respeito a verbas trabalhistas constituídas durante o matrimônio.
6. Recurso conhecido e não provido.